Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708345-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE contra decisão do Juiz da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença de honorários advocatícios no 0714747-41.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de RODRIGO BRESLER ANTONELLO, proferida no incidente de fraude à execução proposto nos seguintes termos (ID 118047060 autos de origem): 1. Trata-se de pedido formulado pela credora, a fim de que seja reconhecida a fraude à execução em decorrência dos atos do executado no sentido de adquirir patrimônio e arrecadar valores por meio de terceiros, que atuariam como "laranjas" ou "testas de ferro". 2. Tece arrazoado sobre o histórico do processo, bem como sobre outras medidas perpetradas pelo devedor no sentido de fraudar credores, sempre utilizando-se de terceiros para tanto, seja sua genitora, seu ex-companheiro, sua irmã até a presente data, em que o executado, segundo alega a credora, utiliza-se de seu atual companheiro para evitar a constrição de bens e valores. 3. No que diz respeito ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, requer a desistência do pedido, tendo em vista a decisão já proferida nos autos do processo no 0705722-04.2020.8.07.0001. 4. Relata que já restou demonstrado nos autos que o executado é o detentor da marca Brave, que levou à abertura da empresa Brave Entretenimento, que também seria administrada por pessoa da confiança do devedor. 5. Afirma que será realizado novo evento, nos dias 26 e 27 de março, em que os ingressos serão novamente vendidos por meio da plataforma YEAPPS e que será realizado pela P R Imbroisi, empresa que está em nome do atual companheiro do executado, e pelo próprio executado. 6. Além da pessoa do companheiro do devedor, a credora indica que a irmã do executado, que advoga em seu favor em todas as ações, vem recebendo, em seu nome, créditos de titularidade do executado. 7. Assevera que para comprar um ingresso para o evento Vale da Musika, pelo aplicativo Brave, aparece o número de celular do Sr. Pedro Rocha Imbroisi, companheiro do executado, que também estaria sendo responsável pelo pagamento de contas pessoais do executado. 8. Acrescenta que, na realização do evento de fim de ano, o Sr. Pedro Rocha Imbroisi firmou contrato com a empresa Ticket Mais para que os créditos oriundos da utilização de máquina de cartões não fosse repassado diretamente para ele ou para a empresa P R Imbroisi. 9. Ao final, formula os seguintes pedidos: A) A conversão do presente cumprimento provisório de sentença em cumprimento definitivo de sentença, em razão do trânsito em julgado dos autos principais (0734751-70.2018.8.07.0001). B) Requer-se o deferimento cautelar de mandado de penhora a ser realizado no local do evento, sito à DF 140 - KM 7,5, Cachoeira do Tororó, São Sebastião-DF (CEP 72.580-700 - Antigo espaço HUM), com visitas a proceder à constrição sobre bens passíveis de penhora, tendo em vista que o Executado pode remover bens de valor do local como painéis de LED, sistemas profissionais de som, dentre outros. C) Requer-se a determinação cautelar de nova realização de SISBAJUD, em regime de "teimosinha", desde eventual deferimento até uma semana após a realização do evento HARÉM, a realizar-se nos dias 26 e 27 de março, requerendo em sigilo, considerando ainda que há pequenos eventos realizados de forma semanal, podendo haver movimentação bancária nas contas da P R IMBROISI, PEDRO ROCHA IMBROISI e RODRIGO ANTONELLO. D) A determinação cautelar de valores depositados junto à empresa YEAPPS, desde o eventual deferimento da medida até a data de realização do evento, relativos ao evento Harém, a ser realizado em 26 e 27 de março de 2022. E) A determinação cautelar de bloqueio no valor de R$ 1.000,99 (um mil reais e noventa e nove centavos), na conta de CLARICE BRESLER ANTONELLO (Banco do Brasil AG. 0661-0 CC 44.563-0, CPF: 006.884.880-30), em razão da fraude descrita em item II.b, da presente petição, onde recebeu integralmente valores de titularidade do Executado, em prejuízo da presente execução. F) Requer seja ao final reconhecida a prática de fraude à execução, arbitrando-se multa como base no art. 774, I e II, do CPC, bem como reconhecendo-se a propriedade do Executado RODRIGO BRESLER ANTONELLO sobre as empresas BRAVE ENTRETENIMENTO e P R IMBROISI, e a confusão patrimonial e simulação entre o Executado e seu companheiro PEDRO ROCHA IMBROISI, com o empréstimo de suas contas para movimentação de recursos pessoais do Executado. 10. Os autos vieram conclusos. 11. Em análise inicial do que restou demonstrado pela credora, assiste-lhe razão em parte. 12. Inicialmente, o pedido de bloqueio de valores em conta bancária de titularidade da irmã do executado deve ser indeferido. 13. Isso porque o depósito de valores na conta bancária de titularidade do advogado, ainda que em sua totalidade, não é ilegal. Basta, para tanto, que a parte outorgue em favor de seu patrono poderes para receber, o que justificaria o recebimento da integralidade dos valores em favor em favor da advogada com posterior repasse do valor devido em favor de seu cliente. 14. No que tange ao Sr. Pedro Rocha Imbroisi e sua empresa P R Imbroisi, em que pesem os fortes indícios acerca do alegado, conforme já mencionado na decisão id 112639456 do processo no 0705722-04.2020.8.07.0001, o Sr. Pedro Rocha Imbroisi e sua empresa não respondem pela dívida, devendo ser atingidos apenas os bens - ou valores, como no caso em tela - que seriam de propriedade do executado e que foram desviados para a titularidade de terceiros. 15. Acatar o pedido cautelar formulado poderia levar ao bloqueio de valores que não guardam qualquer relação com o evento a ser realizado nos dias 26 e 27 de março ou mesmo com outros eventos menores indicados pela credora em sua manifestação, o que não se admite. 16. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. 3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação - dada a sua relatividade -, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta. 5. Sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1o), esse sigilo pode ser afastado, excepcionalmente, para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1o, § 4o), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7o) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6o). 6. Nessa perspectiva, considerando o texto constitucional acima mencionado e a LC n. 105/2001, assenta-se que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese. 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1951176/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 28/10/2021) 17. Não obstante, deve ser acolhido o pedido para bloqueio de valores que venham a ser obtidos por meio da venda de ingressos referentes ao evento HARÉM, a ser realizado nos dias 26 e 27 de março do corrente ano. 18. Isso porque, repiso, há fortes indícios de que o executado se utiliza de interposta pessoa - no caso, o seu companheiro - para obter renda decorrente de seus eventos, fraudando seus credores. 19. O executado realizava eventos com a utilização da marca "Brave", conforme já constatado em decisão anterior (id 111690933), sendo que o aplicativo de mesmo nome, utilizado para a compra de ingressos para os eventos, passou a utilizar o telefone do atual companheiro do devedor como contato do evento e para a venda de ingressos. Além disso, a empresa P R Imbroisi possui o mesmo endereço da empresa Brave Entretenimento. (id 115635620, páginas 20/23). 20. É possível observar a existência de provável liame entre a marca utilizada pelo executado e a empresa de seu companheiro quando das festas de fim de ano, mormente pela venda de ingressos ter sido feita por meio da empresa P R Imbroisi ou mesmo pela própria pessoa do companheiro do executado, Sr. Pedro Rocha Imbroisi. 21. Por fim, o pedido de penhora de bens que se encontrem no local da festa - como painéis de LED, sistemas de som - deve ser indeferido, ante a ausência de prova de que tais bens, usados nos eventos, sejam de propriedade do executado. 22. Assim sendo, DEFIRO EM PARTE o pedido cautelar formulado pela credora, apenas para autorizar o bloqueio dos créditos provenientes da venda de ingressos do evento denominado "HARÉM", a ser realizado nos dias 26 e 27 de março do corrente ano. 23. Determino à empresa Yeapps que efetue o bloqueio da integralidade do crédito recebido e que ainda venha a ser recebido pela empresa, referente ao evento "HARÉM", a ser realizado nos dias 26 e 27 de março do corrente ano, devendo a integralidade dos valores ser depositado em uma conta judicial à ordem e disposição deste Juízo, vinculado ao presente feito. 24. Dou à presente força de ofício. 25. Por fim, HOMOLOGO a desistência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme requerimento da credora. 26. Proceda-se a conversão do cumprimento provisório de sentença para cumprimento definitivo, tendo em vista o trânsito em julgado da ação principal. 27. Cumprida a determinação contida, proceda-se a exclusão do sigilo da petição e documentos relacionados aos eventos id 115619996 e 115831193. 28. Intime-se Pedro Rocha Imbroisi, na pessoa de sua advogada constituída, para que se manifeste sobre a petição e documentos apresentados pela credora, no prazo de 15 dias. 29. Intimem-se. A agravante discorre sobre os diversos indícios que corroboram a ocorrência da alegada fraude à execução. Afirma a necessidade de penhora dos bens existentes no local chamado “VALE DA MUSIKA”, residência do agravado, onde são realizadas as festas promovidas pelas empresas BRAVE e P R IMBROISI ME, tendo em vista a presunção de o domínio dos bens que estão na propriedade serem de seus moradores. Destaca a necessidade da constrição via sistema SISBAJUD, na forma reiterada, nas contas do agravado e das empresas laranjas citadas, em razão do evento que será realizado nos dias 26 e 27 de março de 2022. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do 1art. 1.019, I, do CPC, A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No recurso em análise, pretende a agravante sejam deferidos os pedidos cautelares requeridos no incidente de fraude à execução, para que seja realizada a constrição de bens passíveis de penhora no local indicado, e a realização bloqueio de valores via o novo sistema SISBAJUD, em regime de “teimosinha”, nas contas bancárias do agravado, de seu companheiro e de suas alegadas empresas. A fraude à execução consiste em atos praticados pelo devedor com a finalidade de ocultação ou subtração de bens que possam conduzi-lo à insolvência, frustrando o direito do credor. Assim, a princípio, havendo indicativos suficientes de ocorrência de fraude à execução, possível o arresto liminar dos ativos financeiros pertencentes ao devedor que estão, ao que se presume, sendo ocultados em nome de terceira pessoa, mesmo que estas tenham participado do processo que deu origem ao título executado. Como bem assentado pelo juiz singular, no caso em análise, diante dos documentos colacionados, mostram-se fortes os indícios acerca da fraude alegada, quanto a tentativa de ocultação de patrimônio junto ao atual companheiro do agravado e sua empresa individual. Contudo, em que pese a notícia de que estão sendo desviados recursos provenientes da realização de evento organizado pelo agravado em data próxima, diante da intensa animosidade entre as partes e inúmeros desdobramentos processuais, para evitar futuras alegações de cerceamento de defesa e mais tumulto processual, faz-se necessária a intimação de Pedro Rocha Imbroisi, e P R Imbroise. ME para se manifestar nos autos. Destaca-se que a citação de Pedro Rocha Imbroisi, e P R Imbroise ME já foi efetivada por via postal nos autos de origem ID 113906569 e 113906571. Desta feita, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, prudente aguardar o julgamento do mérito deste recurso, impondo-se o seu regular processamento. Destarte, em linha de princípio, do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar nos autos originários. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutelar recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Proceda da Secretaria a intimação da pessoa de Pedro Rocha Imbroisi e de sua empresa individual P R Imbroisi ME. Retire a Secretaria o segredo de justiça do presente agravo de instrumento, tendo em vista não se enquadrar em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 189 do CPC e, ainda, pela necessidade de participação de terceiros interessados. Publique-se e intime-se. Brasília, março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora